Tribunal: TJSP
Processo: 2120500-03.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS AUSENTES. Vícios que, para autorizarem ação rescisória, devem estar na decisão de mérito ou na ação em que foi proferida. Descabimento de alegação de simulação em fase pré-processual (processo administrativo), que consistiu em meio de prova na ação original. CPC, art. 966. Ação rescisória extinta sem julgamento de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS AUSENTES. Vícios que, para autorizarem ação rescisória, devem estar na decisão de mérito ou na ação em que foi proferida. Descabimento de alegação de simulação em fase pré-processual (processo administrativo), que consistiu em meio de prova na ação original. CPC, art. 966. Ação rescisória extinta sem julgamento de mérito. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de rediscussão da matéria da ação rescisória ou da ação original em embargos de declaração.
EMBARGOS REJEITADOS.